Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÚTUOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO A 30%. TEMA 1.085 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR DISTRITAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para determinar ao réu que promova a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 30% da última remuneração bruta do autor, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que o acórdão se encontra omisso, pois não aplicou a tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1085), no qual foi estabelecido entendimento contrário à aplicação da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários com previsão de desconto em conta corrente.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Em que pese a alegação do banco embargante, o referido precedente não se aplica ao caso em tela. 3.1. Isso porque, o entendimento firmado pela Corte Superior, concernente ao impedimento da aplicação da limitação de desconto de 30% aos contratos de empréstimo com desconto em conta corrente, está relacionado a previsão da Lei n. 10.820/2003, direcionada aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 3.2. No caso dos autos, conforme consta do decisum, o autor não está vinculado ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo servidor público distrital, submetido à legislação específica (art. 10 do Decreto no 28.195/2007; art. 45 da Lei no 8.112/1990; art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011).
4. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento da apelação, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes, não constituindo o deferimento do pedido de limitação dos descontos, relativos aos mútuos tomados pelo embargado, ao patamar de 30% de seus rendimentos, contradição à orientação firmada pela Corte Superior, conforme pressupõe o embargante.
5. A alegação do embargante, na verdade, refere-se à sua insatisfação com o resultado do julgamento, revelando o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.